Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-27.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711182-27.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS MODESTO DA CRUZ APELADO: EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição juntada ao ID 20647794, as partes noticiam a celebração de acordo para resolução da lide. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para homologação do acordo e as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator